Tribunal: TJMT
Processo: 0001360-32.1998.8.11.0042
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001360-32.1998.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Latrocínio]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO (APELADO), PAULO HENRIQUE HORN MAGALHAES (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELIAS DUARTE (VÍTIMA), JOÃO MARCELINO FURTADO (VÍTIMA), EDGAR HELINTON NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), LINDELCI FERREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), EDGAR HELINTON NASCIMENTO E SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO E ROUBO IMPRÓPRIO – CONDENAÇÃO – APELO DA DEFESA – COLIMADA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR ESCASSEZ PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – ARCABOUÇO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONFLUENTE A INDICAR A AUTORIA NA PRÁTICA DO CRIME – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMÍCIDIO – IMPROCEDÊNCIA –PROVAS QUE REVELAM A SUBTRAÇÃO DO BEM DO OFENDIDO E O DESCONHECIMENTO DA VÍTIMA EM RELAÇÃO AO ROUBO – REQUERIDO O RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – IMPOSSIBILIDADE – CRIME COMPLEXO – PLURALIDADE DE BENS JURÍDICOS
–
PRECEDENTES DO STJ –

RECURSO DESPROVIDO
.

1. A despeito das razões do apelo, o acervo probatório é sólido para atestar a materialidade e autoria do crime de latrocínio.

2. Inviável o acolhimento do pedido de desclassificação para o crime de homicídio, quando há demonstração de que, para além da subtração do bem do ofendido, a vítima não tinha conhecimento e nem foi partícipe do roubo perpetrado na mesma ocasião.

3. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“(...) nos delitos de latrocínio - crime complexo, cujos bens jurídicos protegidos são o patrimônio e a vida -, ainda que o réu objetive apenas uma subtração, se mais de uma vítima for atingida pela violência no crime de roubo com resultado morte ou lesão grave, configurado a prática de mais de um delito, impossibilitando o reconhecimento de crime único (...)”
(STJ. Sexta Turma. AgRg no HC 567.824/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação criminal interposta por
Paulo Henrique Horn Magalhães
buscando a reforma da decisão do juízo de primeiro grau que o condenou pela prática do delito disposto no art. 157, § 1º e § 2º, inciso II e § 3º,
in fine
, c/c art. 70, primeira parte, todos do Código Penal, impondo-lhe, respectivamente, a pena de 23 (vinte e três) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, e 11 (onze) dias-multa, à razão mínima.

A defesa pleiteia a absolvição com amparo na insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o delito de homicídio. Por fim, requer o afastamento do concurso formal com o consequente reconhecimento de crime único.

Em contrarrazões, o
Parquet
rebate as arguições defensivas.

A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o desprovimento do apelo.

Encaminhe-se à revisão.

V O T O R E L A T O R

Consta que
Edgar Helinton Nascimento e Silva
,
Lindelci Ferreira da Silva
e
Paulo Henrique Horn Magalhães
foram denunciados como incursos nas sanções do art. 157, § 1º e § 2º, inciso II e § 3º,
in fine
, c/c art. 69,
caput
, todos do Código Penal.

Depreende-se que, em 29 de agosto de 1998,
Lindelci Ferreira da Silva
e
Paulo Henrique Horn Magalhães
foram até a residência da vítima
Elias
, localizada na rua Pacaraima, nº 157, Bairro: Planalto, para contratar aparelhagem de som de sua propriedade para uma festa de despedida. Após a contratação, convidaram
Edgar Helinton Nascimento e Silva
para com eles praticar o crime.

Posteriormente, deslocaram-se até à Avenida dos Trabalhadores para contratarem um frete para transporte do som da casa de
Elias
até a festa de despedida. Na ocasião, eles fretaram o veículo F-4000 de propriedade da vítima
João Marcelino Furtado
.

Ao chegarem na residência da vítima
Elias
, toda a aparelhagem de som fora colocada no caminhão e eles se dirigiram ao clube “Sayonara”. No Bairro Boa Esperança, Rua 45,
Lindelci
e
Paulo Henrique
determinaram à vítima
João Marcelino Furtado
que parasse o caminhão, oportunidade em que obrigaram a vítima
Elias
a descer da carroceria e roubaram seu revólver Taurus, calibre 38, série CI 58339, carteira, o valor em espécie de R$ 130,00 (cento e trinta reais), um aparelho celular e sua aparelhagem de som.

Em seguida, todos saíram do local.
Lindelci
na carroceira do caminhão e
Paulo Magalhães

e
Edgar Heliton
na cabine do veículo. No trevo do Bairro Boa Esperança, a vítima
João Marcelino
não quis obedecer à ordem do denunciado
Paulo
parar o veículo, tendo tido ele, segundo relatos, a intenção de ir em direção à delegacia especializada. Contrariado, o apelante
Paulo Henrique Horn Magalhães
efetuou um disparo contra a sua cabeça.

Ao longo da marcha procedimental, o feito foi desmembrado em relação ao acusado
Paulo Henrique Horn Magalhães
em 11 de agosto de 1998, por não ter ele sido encontrado.

Em 30 de setembro de 1999, foi determinada a suspensão do processo e o curso do prazo prescricional em face do acusado
Paulo Henrique
, com fundamento no artigo 366 do Código de Processo Penal.

Em 05 de maio de 2004, o Ministério da Justiça e a Interpol informaram ao juízo que
Paulo Henrique
estava detido por responder processo-crime em Assunção, no Paraguai, oportunidade em que, posteriormente, o acusado foi extraditado e em 29 de março de 2019 foi apresentada sua defesa prévia.

Após todo o trâmite processual,
Paulo Henrique
foi condenado pela prática da conduta descrita no artigo 157, § 1º e § 2º, inciso II , § 3º,
in fine
, c/c artigo 70, primeira parte, todos do Código Penal, à pena de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, além de 11 (onze) dias-multa, estabelecida no mínimo legal.

Inconformada, a defesa pugna pela absolvição do apelante com fundamento na ausência de prova concreta capaz de demonstrar efetivamente a sua participação na ação delitiva.

Argumenta, na espécie, que não há qualquer reconhecimento realizado pela vítima
Elias
, que aponte
Paulo Henrique
como partícipe, sendo que a única prova que pesa em desfavor do acusado é a delação dos corréus, produzida em outro feito sem o devido contraditório.

Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de latrocínio para o de homicídio, sob o argumento de que
João Marcelino
não era vítima, mas sim um dos comparsas. Nesse aspecto, afirma que não há nexo causal entre o roubo e a morte, sustentando que a morte se deu por conta de uma discussão entre o apelante e a vítima, por causa do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), sendo que
João
sempre fazia serviço de frete para transportar produtos roubados.

Ao final, sustenta a ocorrência de um crime único de latrocínio, uma vez que foram subtraídos os bens de
Elias
e ocasionada a morte de
João
pelo fato de ter tentado impedir a subtração dos referidos bens.

A pretensão não merece prosperar.

A materialidade do delito, incontestada pela defesa, está estampada nos termos de apreensão (id. 50283485 - Pág. 1 e 50283491 - Pág. 9) e no laudo de exame de necropsia (49211455 - Pág. 2/6).

No que toca ao pedido de absolvição por ausência de prova concreta capaz de demonstrar efetivamente a participação de
Paulo Henrique
na ação, verifica-se que, em 29 de agosto de 1998, a vítima
Elias Duarte
compareceu na delegacia, apresentando sua versão dos fatos:

“
Por volta das 21:35 horas de hoje, compareceu nesta Especializada vítima, nos relatando que dois elementos desconhecidos, contrataram a aparelhagem de som de vítima, para ser tocado em uma festa no Sayonara, já no dia de hoje por volta das 19:30 horas chegou na residência da vítima quatro elementos, os dois que haviam contratado o som e mais dois ajudantes, isso já em uma camioneta F-4.000, cor branca, acompanhado também de um senhor motorista, que ao fazer o carregamento e já na estrada rumo ao Sayonara, os dois elementos que acompanhavam a vítima na carroceria anunciou (sic) se tratar de um assalto, e assim roubaram toda aparelhagem de som (...) 01 Revólver, calibre 38, cano curto, marca Taurus, cinco tiros (...) os dois elementos que acompanhavam o motorista, pois somente falou com os dois que o acompanhavam na carroceria, dando as seguintes características: um era baixo, porte físico médio, moreno claro, tinha entradas na testa e outro já era mais alto, moreno pardo, normal e tinha boa aparência, aparentavam terem 25 e 40 anos, após o assalto fizeram a vítima correr, como essa não correu dispararam dois tiros, os quais não acertaram o mesmo
”. (id. 50524484 - Pág. 5/6).

Malgrado assista razão a Defesa quanto à inexistência de reconhecimento formal do acusado por parte da vítima
Elias
, bem de ver que
Paulo Henrique
foi reconhecido pelos corréus
Edgar Heliton Nascimento e Silva
e
Lindelcy Ferreira da Silva
como demonstrado pelos autos de reconhecimento fotográfico (id. 50121963 - Pág. 8 e 50121963 - Pág. 9).

A propósito, consta do relatório policial que, na ocasião, houve a formulação de denúncia anônima relatando que os autores do delito seriam
Magalhães,
Gordinho e Neguinho
, inclusive, declinando ser o possível autor do disparo
Magalhães,
apresentando as seguintes características: “
pessoa parda, magro, alt. aprox. 1,75m, cabelo enrolado, cerca de 25/30 anos, e é ex-policial
” (id 48763450 - Pág. 3).

Ademais, as características pessoais descritas pela vítima
Elias
, similares àquelas narradas na denúncia anônima, o quanto detalhado no inquérito policial n. 367/98 (id. 50524484), somados aos relatos dos corréus são provas suficientes para constatar o papel de
Paulo Henrique
na empreitada delitiva.

No interrogatório judicial,
Edgar Helinton Nascimento e Silva
afirmou:

“
(...) que dirigiam para o residencial São Carlos, onde Paulo contratou João e pagou a ele quarenta reais pelo frete (...)
que na cabine estava João e o interrogando
; que antes de chegar no Sayonara, nas proximidades Paulo bateu na capota do caminhão e mandou parar; que quando o interrogando viu Elias já deitado no chão rendido por Paulo que lhe apontava um revólver, do próprio Elias; que Paulo mandou que o interrogando pegasse o celular e a carteira de Elias; que não é verdade que houvesse a quantia de cento e trinta reais na carteira; que tinha apenas dois passes de ônibus; que o interrogando atendendo ao que lhe determinou Paulo, que lhe apontou também a arma, entregou-lhe o celular e a carteira; que Magalhães mandou que Pitter atirasse para que Elias corresse que Pitter atirou, mas Elias não correu; que o interrogando e Magalhães entraram na cabine do caminhão enquanto que Elias ficou no local; que João assumiu à direção e deixaram o tocar em direção a Av. Fernando Corrêa da Costa; que nas proximidades da rotatória da UFMT, João parou e cobrou de Paulo a quantia de quinhentos reais, que João ainda perguntou para Paulo “se ele não ia lhe dar um banho”, que Paulo disse que ficasse tranquilo, porque ia lhe pagar os quinhentos reais; que o interrogando acha que Paulo havia combinado de dar para João a quantia de quinhentos reais, depois que vendesse a aparelhagem de som; que embora não sabia para onde se dirigiam, o certo é que João deveria contornar a rotatória da Universidade, ao invés de seguir em frente, entretanto, João pretendeu seguir em frente e aí Magalhães tomou-lhe o volante e fez com que retornasse, quase causando um acidente em virtude da manobra brusca, que logo depois da rotatória, a Av. Fernando Corrêa, em direção ao Coxipó, João deu um murro no rosto de Paulo;
que Paulo apontou a arma para João e começaram a discutir; que o interrogando ainda pediu para que Paulo não fizesse nada contra João; que de repente ouviu o estampido de um tiro e João estava com cabeça pendida para um lado e sangrando
; que o interrogando acabou vomitando por causa do cheiro de sangue; que Paulo quis ainda levar o caminhão, mas o interrogando o convenceu a abandonar o local”
(
grifo nosso
- id. 48564463 - Pág. 1-3).

No interrogatório judicial,
Lindelci Ferreira da Silva
disse:

“
o interrogando e Paulo foram até a casa de Elias e contrataram seus serviços para animar uma festa de despedida de solteiro de um amigo; que na realidade a festa não existia; que disseram para Elias que mais tarde voltariam para apanhar a aparelhagem; que depois de convidar Edgar e ele aceitou, foram todos para o residencial São Carlos onde foi combinado o frete do veículo F-4000, de cor branca de propriedade de João; que Paulo foi quem contratou o frete, pagando pelo transporte quarenta reais; que Edgar foi na cabine com João e o interrogando e Paulo foram na carroceria; que chegando na casa de Elias carregaram a aparelhagem no caminhão, sendo que todos ajudaram; que da casa de Elias dirigiram-se para o clube Sayonara, onde iria acontecer a fictícia despedida de solteiro; que no Bairro Boa Esperança o interrogando e Paulo mandaram que João parasse o caminhão; que João parou o caminhão, Paulo passou uma garrucha para o interrogando e mandou que apontasse para Elias; que Paulo estava com o revólver de Elias e mandou que Edgar apanhasse a carteira e o aparelho celular de Elias; que Edgar obedeceu e lhe entregou o que havia pego de Elias, mas não sabe quanto; que Paulo lhe disse que havia dinheiro na carteira; que o interrogando, de fato, deu um tiro para o chão, próximo de Elias uns três metros, porque Paulo apontou a arma para o interrogando e mandou que atirasse para Elias fugir; que Elias fugiu e dirigiu-se até o orelhão; que o interrogando disparou a garrucha, de cima do caminhão; que deixaram o local em direção ao Bairro Tijucal, onde seria deixada a aparelhagem; que de lá seria retirada para ser vendida no Bairro Novo Horizonte; que Paulo não disse para quem ia ser vendida, mas já existiam pessoas interessadas; que na rotatória que dá acesso a UFMT João não quis contornar para dirigir-se ao Tijucal;
que na cabine estava João dirigindo, Paulo ao seu lado e Edgar na porta; que Paulo estava com o revólver de Elias que era um Taurus calibre .38; que Paulo disparou um tiro contra a cabeça de João
depois de uma discussão que tiveram a respeito da quantia de quinhentos reais João queria receber de Paulo; que não sabe dizer porque Paulo devia quinhentos reais para João; que o interrogando acha que Paulo devia aquela quantia para João de serviços anteriores porque já se conheciam; que Paulo disse para o interrogando que João fazia serviço de transporte de coisas furtadas, normalmente; que a ideia de subtrair os bens de Elias foi de Paulo que procurou o interrogando e informou sobre a aparelhagem de Elias e sobre João que faria o frete; que Edgar aceitou porque estava desempregado; que o interrogando afirma que foi o primeiro crime que praticou e reconhece que no outro processo que tramita por esta vara, mentiu, quando afirmou que não havia participado deste crime pelo qual esta sendo interrogado; que depois da morte de João ficaram apavorados
” (
grifo nosso
- id. 48564463 - Pág. 4/5).

Verifica-se que o aludido relato dos corréus se alinha à dinâmica do disparo traçada no laudo cadavérico.

Conforme se extrai do exame de necropsia, foi constatada a “
Presença de orifício de 0,5 cm de diâmetro localizado na região temporal direita com característica de orifício de entrada de projétil de arma de fogo. Presença de projétil de arma de fogo alojado debaixo do couro cabeludo na região temporal a esquerda”
(id. 49211455 - Pág. 3).

Além disso, consta do laudo pericial n. 2394/98 que “
o perito relator teve sua atenção voltada para o interior da cabine onde foram constatados uma relativa quantidade de substância hematóide coagulada, sobre o assento e encosto do condutor do veículo no piso e na região da porta da lateral esquerda”
(id. 49401454 - Pág. 3).

Sob esses parâmetros, é possível traçar a possível dinâmica do disparo:
Paulo Magalhães

estava ao lado de
João Marcelino
e, após discussão, efetua um disparo na cabeça do ofendido, com orifício de entrada do projétil do lado direito, tendo a bala ficado alojada do lado esquerdo de sua cabeça, ou seja, na mesma posição descrita pelos corréus.

De fato, quando ouvido em interrogatório judicial, o apelante
Paulo Henrique
negou ter sido o autor do disparo:

“
(...) já cometi muitos erros mas sou contra que tirem a vida das pessoas; o que posso dizer é que não conheço todos os autores desse, só conheço um autor deles é Lindelci; Lindelci teve um relacionamento com minha irmã, ele conhecia que eu era PM eu já estava separado da minha irmã nessa época; eu mesmo tirei cópia dos autos; eles buscaram lavar as mãos do crime pra me incriminar; LINDELCI com uma arma que ele perdeu num crime de assalto; (...) eu não estava em nenhum momento, eu não participei desse crime; esses dois estão dizendo que eu participei é muito simples Dr., Lindelci e Edgar se ele aponta Edgar ele vai ter problema com Edgar e vai ter problema com toda a penitenciária; porque assim funciona o sistema da lei dentro da penitenciária; é muito fácil ver uma pessoa aponta pra uma pessoa, principalmente se ele é PM; nesse tempo eu fui embora por duas coisas, uma delas era vergonha da minha família, tenho um irmão que é sargento PM, minha família são pessoas direitas, trabalhadoras, eu não sabia nem como dar a cara para a minha família; a outra é por temor; (...) vergonha da minha família porque me acusavam de um crime que eu não fiz; não sabia nem de quem, nem de como; conheci Lindelci pouquíssimos momentos, ele sabia que eu era PM, mas nunca tive amizade com ele, nunca andei com ele; Edgar não conheço; Dom Elias não conheço; como era jovem, imatura nessa época e já tinha outro problema pendente, de repente saí na televisão eu me assustei, preferi dar um tempo pra saber o que se passava; a polícia rondando minha casa, outros dizendo que eu era autor de homicídio, bom, eu me escondi, depois fui para o Paraguai, depois fui preso, me batizei, hoje sou outra pessoa (...)”
(CD – processo físico).

Contudo, trata-se de versão isolada, porque a despeito das razões do apelo, o acervo probatório é unívoco e sólido do qual emana a materialidade e autoria do crime de latrocínio.

Como exposto pela douta Procuradoria-Geral de Justiça:

“
(...) Quanto as provas, não existe nenhum óbice para a utilização dos depoimentos e reconhecimentos formulados pelos corréus em desfavor do apelante. Primeiro, porque os depoimentos prestados em interrogatórios são elementos que devem ser analisados e apreciados pelo julgador em conjunto com as demais provas. Segundo, porque são convergentes com o depoimento da vítima Elias Duarte que, inclusive, os reconheceu por fotografia. Terceiro, porque as características repassadas pela vítima como sendo do terceiro agente são compatíveis com as de Paulo, além disso, os relatos dos corréus, da vítima Elias, do policial que atendeu a ocorrência e do denunciante anônimo, de Terezinha e Maura convergem em relação a dinâmica dos fatos, aliados aos resultados da perícia no cadáver da vítima e no veículo.

(...) Desse modo, a mera negativa de autoria, desprovida de qualquer prova que isente ou minimize a participação do réu no crime não ilide os demais elementos de prova produzidos”
(id. 50424967 - Pág. 14/15).

Nesse compasso, não há falar em insuficiência probatória, pois a dinâmica da ação criminosa é corroborada pelos elementos probatórios apresentados no processo.

No que toca ao argumento de que as provas foram produzidas em outro feito e, por isso, ausente o contraditório, convém contextualizar que o Ministério Público veio a requerê-las como provas emprestadas da Ação Principal n. 176/1998 – 1525-79.1998.811.0042 (id. 48564967 - Pág. 1), ocasião em que, instada a se manifestar, a defesa (id. 48564972 - Pág. 1) afirmou “
nada tem a requerer na fase do art. 402 do CPP”
.

Além do mais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sólido quanto à legitimidade de utilização da prova emprestada no processo penal, desde que com respeito ao contraditório e ao devido processo legal como,
in casu
, ocorreu.

Em relação à tese de desclassificação do crime de latrocínio para o de homicídio, sob o argumento de que
João Marcelino
não era vítima, mas sim um dos comparsas, aludida tese se mostra frágil.

No interrogatório realizado em sede policial,
Edgar Heliton do Nascimento e Silva
relatou:

“
(...) o interrogado ficou na cabine do caminhão juntamente com o motorista João, sendo que o interrogado ficou do lado da porta do passageiro e Magalhães ficou entre João e sua pessoa; que Magalhães nessa ocasião estava com a arma um revólver Taurus calibre 38 o qual for roubado da pessoa de Elias, face a arma estar junto da aparelhagem de som;
que dentro da cabine Paulo Magalhães sempre ficou apontando a arma para o motorista João, onde na verdade, João não sabia que iriam praticar o roubo, bem como não participou deste como mencionado pelo interrogado em seu depoimento anterior, onde afirmou que João estava participando do roubo para se esquivar do crime de latrocínio
, pois na verdade a discussão que mencionou anteriormente entre Paulo Magalhães e João, não fora em decorrência do valor monetário, e sim João, suplicava para que não o matassem. (...) Paulo Magalhães falava que apenas queria utilizar o caminhão para levar a aparelhagem de som.
” (
grifo
nosso
- id. 50863960 - Pág. 6).

No relatório policial n. 367/98 (id. 48563996 - Pág. 2), o delegado
Anderson Ap. dos Santos Garcia
descreveu:

“
(...) em decorrência de contradições existentes nos interrogatórios dos indiciados, principalmente no que tange a participação ou não do motorista JOÃO MARCELINO FURTADO, junto ao roubo perpetrado contra ELIAS DUARTE, foram os mesmos interrogados em aditamento,
onde esclareceu-se de uma vez por todas, que JOÃO MARCELINO FURTADO, vítima fatal, de nada participou do evento, tratando-se na verdade de uma vítima dos fatos
”
(
grifo nosso
).

Em juízo, a testemunha
Terezinha Alves do Nascimento
esclareceu:

“
era o seu finado João;
eu fiquei sabendo assim que eles foram lá fazer um frete de um som com um caminhão lá do Planalto; a mulher do seu João era vizinha da minha prima que morava lá no Novo Horizonte; lá eles fretaram, alugaram o som do homem que alugava, eles fizeram o homem levar o som
; que levou no trevo da universidade; mas não sei porque eles mataram o homem, mas o Edgar estava junto, eles andavam de três, quatro; mataram o homem por causa do som do caminhão, eles queria levar o som; que depois que matou não levou mais nada;
(...)
eu tenho medo dele, eu vou na cadeia, mas eu fico lá atrás; eu já tinha medo dele naquela época, até hoje eu tenho medo dele” (grifo nosso).

Outrossim, a viúva de
João Marcelino
,
Maura Reis de Almeida
, relatou em juízo:

“
(...) que mais tarde recebeu um telefonema de seu cunhado Cândido Marcelino Furtado, informando que João havia falecido; que a declarante acha que foi a polícia quem avisou Cândido; que o veículo de João era uma F-4000, branca, placas JYS 7641, como consta dos documentos que ora exibe; que não sabe dizer se João conhecia Paulo nem se havia feito algum serviço para ele antes; que a declarante não conhecia Paulo; que depois de três dias da morte de seu marido, a F-4000 lhe foi devolvida intacta. (...)
que João não tinha dinheiro para receber de Paulo; que a declarante pode afirmar isso, porque era ela quem controlava todo o movimento financeiro gerado com o trabalho feito com o caminhão; que controlavam os recursos auferidos porque estavam juntando dinheiro para pagar um empréstimo que fizeram para adquirir o caminhão
” (
grifo nosso
)
.

Importante consignar que é pacífico na doutrina o entendimento pelo qual o sujeito passivo da violência pode ser diverso do sujeito passivo da lesão patrimonial. O que importa é que exista uma ligação entre a prática da violência e a subtração patrimonial (Nesse sentido: BATISTA, WEBER MARTINS. O furto e o roubo no direito e no processo penal, p. 285).

Logo, inviável o acolhimento do pedido de desclassificação nos moldes em que solicitado pela defesa, eis que ficou demonstrado que, para além de terem sido subtraídos os bens da vítima
Elias
, a vítima
João Marcelino,
que veio a óbito, foi contratada para efetuar um frete e não tinha conhecimento do roubo ou foi partícipe dele.

Em relação ao pedido de reconhecimento de um crime único de latrocínio, no presente caso, trata-se de crime complexo, por haver dois bens jurídicos tutelados de duas vítimas diferentes.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO E LATROCÍNIO TENTADO.
CRIME PRATICADO CONTRA DIVERSAS VÍTIMAS MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES
. CRIME DE RECURSO PROVIDO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DELITO DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSIBILIDADE. GARRUCHA.22. APREENSÃO LOGO APÓS A PRÁTICA DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. DEPENDÊNCIA CONFIGURADA. DELITO PRATICADO NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. AGRAVO PROVIDO. 1. Não obstante configurado
concurso formal impróprio
, e não concurso material,
quando praticado os crimes de roubo e latrocínio tentado em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes
, inexiste reflexo na dosimetria da pena, por ser idêntica à regra do concurso material, nos termos do art. 70, segunda parte, do CP. 2. Aplica-se o princípio da consunção ao crime de porte ilegal de arma de fogo e aos delitos contra o patrimônio ocorridos no mesmo contexto fático, quando presente nexo de dependência entre as condutas, considerando-se o porte crime-meio para a execução do roubo e do latrocínio tentado. 3. Não incide a Súmula 7/STJ quando os fatos se encontram delimitados pelo acórdão recorrido, sendo necessária nova valoração jurídica da prova, e não reexame fático-probatório, uma vez que a conduta do réu se apresenta incontroversa. 4. Agravo regimental provido para redimensionar a pena
” (
grifo nosso
- STJ. 6º Turma. Min. Rel. Nefi Cordeiro. Julgado em: 05/09/2019. DJe: 12/09/2019).

Ainda, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“(...) nos delitos de latrocínio - crime complexo, cujos bens jurídicos protegidos são o patrimônio e a vida -, ainda que o réu objetive apenas uma subtração, se mais de uma vítima for atingida pela violência no crime de roubo com resultado morte ou lesão grave, configurado a prática de mais de um delito, impossibilitando o reconhecimento de crime único (...)”
(STJ. Sexta Turma. AgRg no HC 567.824/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020).

Refletindo a jurisprudência nacional, este E. Tribunal de Justiça tem manifestação recente no sentido de que se há comprovação que foram atingidos patrimônios de duas vítimas distintas, como se afigura no caso em tela, é desarrazoada a pretensão de reconhecimento de crime único:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO O RECONHECIMENTO DE CRIME PATRIMONIAL ÚNICO – SUBTRAÇÃO DE BENS PERTENCENTES A DUAS VÍTIMAS DISTINTAS – INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA N. 231 DO STJ – DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA ÀS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DO DELITO DE ROUBO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PENA REDIMENSIONADA COM EXTENSÃO DE BENEFÍCIOS AO CORRÉU – RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Comprovado, pelas provas colhidas na instrução processual, que foram atingidos o patrimônio de duas vítimas distintas, todas elas submetidas à grave ameaça, é descabida a pretensão de reconhecimento de crime único.
Precedentes. Se na primeira fase a pena é fixada no mínimo legal, devem ser desconsideradas as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, porquanto não se admite, na segunda fase da dosimetria, a fixação da pena-base aquém do mínimo legal, conforme tranquila jurisprudência, consolidada na Súmula n. 231 do STJ. A aplicação de fração superior ao mínimo de 1/3 (um terço) para as causas de aumento do § 2º do artigo 157 do Código Penal somente se justifica se houver fundamentação concreta para tanto, nos termos da Súmula n. 443 do STJ. Reconhecido equívoco na fixação da fração das majorantes do crime de roubo em relação a um dos acusados, a decisão deve se estender também ao corréu, por força da previsão contida no art. 580 do CPP, por não cuidar de motivo de caráter exclusivamente pessoal
” (TJMT. Câmara Isoladas Criminais. Des. Rel. Orlando de Almeida Perri. Julgado em 17/11/2020. DJe: 18/11/2020)

Ante o exposto, nego provimento ao apelo de

Paulo Henrique Horn Magalhães
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021